Tribunal: TJMT
Processo: 1016404-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ANALISES CLINICAS SANTO INACIO LTDA
AGRAVADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABA
Protocolo: 1016404-34.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANALISES CLINICAS SANTO INACIO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Executivo Fiscal de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória no 1010933-68.2019.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade do Auto de Infração no 53098/2017, lavrado pela Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, em razão do funcionamento do estabelecimento que não possui estrutura condizente com o projeto arquitetônico aprovado pelo órgão, não possui Controle interno e externo de qualidade eficaz e não respeitou as recomendações dos fabricantes, sendo fixada multa no valor de R$ 24.704,68 (vinte e quatro mil setecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) em razão de ser reincidente.
Aduz que o auto de infração no 49395, utilizado para fundamentar a aplicação de pena para infrator reincidente, além de ter sido objeto de outra ação anulatória, os motivos da lavratura do auto de infração são distintos do auto de infração no 53098/2017 ora impugnado.
Sustenta que o fundamento de que a Agravante não possui controle interno de qualidade eficaz não condiz com a verdade dos fatos, isso porque, “no momento em que o aparelho acusou divergência a profissional imediatamente realizou as adequações no aparelho e refez o teste o qual obteve resultado dento dos padrões de qualidade” o que foi ignorado pela autoridade administrativa.
Argumenta que além de possuir controle interno de qualidade registrado em livro, o laboratório possui certificados de aprovação no Programa Nacional de Controle de Qualidade.
Assevera que o argumento de que controle externo é ineficaz também não condiz com a verdade dos fatos, isso porque, em 06/2016, os controles externos foram devidamente realizados e obteve resultado dentro dos limites previstos.
Assegura que quando foi lavrado o auto de infração no 49395, em 11/02/2016, o projeto arquitetônico já havia sido protocolado junto ao órgão, todavia estava pendente de análise.
Argui que o privado não pode ser prejudicado pela mora do poder público em analisar projeto arquitetônico protocolado no órgão competente.
Narra que embora conste no Auto de Infração no 53098 que projeto arquitetônico não foi seguido na forma como aprovado pela administração pública, a autoridade não apresentou quais seriam as inconformidades.
Pontua que colacionou aos autos o memorial descritivo firmado por profissional habilitado o qual teria acompanhado as execuções das obras, e informa que a responsabilidade técnica é mais do que prova da correta obediência ao projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente.
Afirma que apesar da temperatura de armazenamento dos reagentes estava em desacordo com os patamares do fabricante na data da fiscalização, essa irregularidade aconteceu uma única vez devido a desconfiguração do equipamento, mas assim que constatado o vício foi sanado.
Reverbera que a temperatura informada no auto de infração (11,4o) também não condiz com a temperatura do dia da vistoria (10.6o no período da manhã e 8.2o no período da tarde).
Informa que os vícios no auto de infração impugnado apresentados na inicial e nas razões do agravo são suficientes para ensejar em nulidade da autuação e multa.
Diz que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração No 53098/2017, bem como para determinar que seja emitido em favor da Agravante a certidão de regularidade fiscal. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa administrativa emitida pela Secretaria de Saúde, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão da exigibilidade desse crédito.
Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.
Ocorre, que no caso dos autos não ficou demonstrado os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, vejamos:
“[...] A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).
Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).
In casu, embora a Agravante alegue que a autoridade fiscal faltou com a verdade ao constar no auto de infração a informação de que a autuada não possuía controle interno e externo de qualidade e eficaz, insta consignar que os atos das autoridades administrativas possuem fé pública, ou seja, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade.
Com efeito, para desqualificação do auto de infração, deve o autuado demonstrar por meio de prova contundente a invalidade /ilegalidade do ato.
No entanto, das provas apresentadas nos presente recurso, não é possível afirmar que a autoridade fazendária faltou com a verdade ao constar na autuação que a agravante não passou no teste de controle interno e não apresentou os documentos que demonstrasse possuir um controle externo de qualidade e eficaz.
Em relação à temperatura de armazenamento dos reagentes, a própria agravante confirmou que na data da fiscalização elas estavam em desconformidade com as recomendações do fabricante.
Da mesma forma, não é possível afirmar nesse momento cognitivo que o projeto arquitetônico das instalações da Agravante se encontram ou não em conformidade com o que foi aprovado pela administração pública.
Assim, não se verifica o requisito da plausibilidade do direito, motivo pelo qual somente seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.
Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo apenas deposito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal pode se de dar mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Na vertente hipótese a Agravante não efetuou o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado e nem ofereceu seguro garantia ou fiança bancária, impossibilitando a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.
Destarte, os indícios se pairam no sentido de que a Agravante não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem e emissão de certidão positiva com efeito de negativa.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato